Tribunal: STF
Processo: Rcl 79762
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em 21.05.2025, determinei o sobrestamento destes autos, em virtude do Tema n. 1.389 - RG, conforme Despacho (e-doc. 18) abaixo transcrito:  



    DESPACHO:Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por WORKDB TECNOLOGIA EIRELI visando à cassação de decisão judicial proferida no processo n. 0000905-37.2019.5.09.0010, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Narra-se que a demanda de origem “trata-se de ação trabalhista proposta por Luiz França de Carvalho Neto contra a reclamante e seu sócio, André Otto Kepler. Em suma, o autor, contratado para atuar como representante comercial da reclamante, pediu o reconhecimento de vínculo de emprego e a condenação dos réus ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer “que seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, inclusive de forma monocrática, junto do pedido liminar (...), para reconhecer a legitimidade da contratação diversa daquela de emprego regida pela CLT, ante a inexistência de indício ou mesmo de alegação de fraude ou de vício de consentimento na contratação e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes, para, finalmente, cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação trabalhista” (fl. 21, e-doc. 1).



    Requer, ainda, que “seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, em conformidade com o entendimento estabelecido no acórdão que julgou o RE 606.003/RS (Tema 550 da repercussão geral)” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Subsidiariamente, pede “a suspensão do processo originário (autos de n. 0000905-37.2019.5.09.0010) e do cumprimento provisório (autos de n. 0000270-46.2025.5.09.0010), decorrente do acórdão que reconheceu o vínculo de emprego, até o julgamento do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389 da repercussão geral)” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.”.  



    2. Para a parte beneficiária da decisão reclamada, “a relação mantida entre as partes foi de (...) vendedor externo (que deveria ter sido registrado em CTPS), porquanto entre as partes JAMAIS HOUVE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, o que, por si só, já é suficiente a distinguir a situação dos autos ao Tema 1389” (e-doc. 20). Acrescenta: 



    “De igual modo, o Agravante JAMAIS TEVE INSCRIÇÃO JUNTO AO CORE – Conselho Regional dos Representantes Comerciais, conditio sine qua non para o exercício da atividade de representante comercial. 



    Ainda, o empregado ora Agravante jamais teve empresa em seu nome, tampouco havia fornecimento de notas fiscais ou quaisquer recibos de pagamento a autônomo – RPA, como evidência a própria peça contestatória apresentada pela Agravada no processo de origem. 



    (...)



    Não se olvide, ademais, que o quadro fático insuscetível de reexame nessa instância recursal (Súmula nº 279/STF), consoante perfeitamente delineado pelo v. acórdão do Eg. TRT/PR, é enfático ao apontar o cometimento de fraude e sonegação do reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. 



    (...)



    Nessas hipóteses, onde caracterizada a fraude, o próprio C. STF não reconhece aderência estrita da causa às teses vinculantes mencionadas na Reclamação.”.  



    3. Intimada a se manifestar, a parte reclamante destaca que a parte beneficiária (e-doc. 30):  



    “não demonstrou a distinção do seu caso com aquele paradigmático que ensejou a suspensão deste feito e da decisão impugnada via reclamação, não cumprindo esse requisito formal necessário para o conhecimento do agravo.



    (...)



    Indo adiante, o agravante argumenta que o fato de supostamente não existir contrato escrito de representação comercial entre as partes induz, automaticamente, a inexistência da referida relação jurídica. A forma escrita não é requisito de validade do contrato de representação comercial. Como tantos outros contratos de natureza civil, o contrato de representação comercial também admite a forma verbal.



    (...)



    Ocorre que o processamento de discussão acerca da validade de contrato verbal de representação comercial não compete à Justiça do Trabalho, mas à Justiça Comum (...).



    (...)



    E, no caso, à evidencia, a relação de representação comercial entre as partes existiu. Não com fraude ou com simulação, mas, efetivamente, com a liberdade conferida pela Constituição Federal de 1988 e defendida pela atual posição do STF, notadamente a estabelecida na ADPF n. 324, que claramente consolida a primazia da “liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade”.  



    É o Relatório. Decido.  



    4. Rememoro que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:  



    a) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    c) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    5.De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    6. Quando do julgamento do RE n. 958252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”.  



    7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.  



    8. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia quanto à ocorrência de possível fraude na relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como acerca da competência para a apreciação da validade do contrato firmado, circunstâncias que atraem a incidência da ordem de suspensão determinada no Tema n. 1.389 da repercussão geral.  



    9. Desse modo, indefiro o pleito da parte beneficiária e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema  n. 1.389 - RG a estes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente